Tribunal: TJMT
Processo: 1003613-03.2020.8.11.0010
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003613-03.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fauna]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS E NÃO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA ETE – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração
Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de
esgoto
sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente
público
, em providenciar a devida coleta e tratamento de
esgoto
, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde
pública
, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração
Pública
não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida.
5. Recurso desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Município de Jaciara
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
,
determinando ao apelante a obrigação de fazer consistente na regularização do Loteamento Jardim Aeroporto II, bem como o pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais coletivos.

A presente Ação Civil Pública nº 1003613-03.2020.8.11.0010 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetiva a responsabilização ambiental decorrente das irregularidades presentes na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Jardim Aeroporto II, cujos dejetos eram despejados em cursos d ́água e possuíam muito mau cheiro, além de sua operação sem licenciamento.

No recurso de apelação interposto, alega-se, em síntese, que a regularização da ETE no caso em tela está irregular, pois inclui investimentos pelo Município em detrimento de reprimidas prioritárias que deixarão de serem atendidas.

Aduz que o prazo concedido deve ser estendido para 36 meses de acordo com o Marco Legal Regulatório do Saneamento Básico (Lei n. 14.026/2020).

Arrazoa que quanto ao dano moral coletivo, não é pena cabível, pois não restou comprovado efetivo dano ambiental, já que as licenças se encontram em trâmite na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Desse modo, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença (id. 107762483).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaça os argumentos expendidos pela parte contrária (id. 107762487).

Em vistas, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo apresentado, a fim de que seja mantida a sentença (id. 113623469).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se e Ação Civil Pública julgada procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito Ministerial, a fim de CONDENAR o Município de Jaciara à obrigação de fazer consistente na regularização do Loteamento Jardim Aeroporto II perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), devendo cumprir todo o solicitado dos documentos expedidos pelo referido órgão, a fim de cessar o dano ambiental, bem como ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, que deverá ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaciara/MT.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Confirmo a liminar alhures deferida.

Deixo de condenar o requerido em custas, ante suas prerrogativas, bem como ante a vedação prevista no art. 128, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal.

A recorrente almeja a reforma do
decisum
e requer, em síntese:

39. ANTE as razões fáticas e jurídicas expostas, requer-se que seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para a reforma da sentença julgar IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação, consoante fundamentação supra e, SUBSIDIARIAMENTE:

a) que sejam extendidos os prazos para cumprimento das obrigações para prazo razoável de 36 meses em consideração ao marco regulatório do saneamento básico;

b) em relação à procedência TOTAL do pedido de condenação do Município em pagamento de indenização por dano moral coletivo em R$30.000,00 com reversão à Fundo da Criança e Adolescente, tem-se que tais valores são desproporcionais e desarrazoáveis, sendo exorbitantes, postulando-se pela MINORAÇÃO do valor observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

c) caso mantido o valor da condenação, que seja REVERTIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, da qual será investido nas recuperações ambientais de várias áreas degradadas do Município, em especial às margens do Rio São Lourenço, do qual o interesse público local será melhor atendido;

d) no tocante ao pagamento de multa diária no caso de descumprimento é descabido, pois o ente municipal e a população local não podem ser prejudicados por eventuais descumprimentos de obrigações impostas a gestor, sendo certo o indeferimento deste pedido, em observância ao interesse público local;

Pois bem. Sem razão a recorrente.

É notório que a Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

No caso dos autos, como bem observado pelo Magistrado de instância singela, foram lavrados o Auto de Inspeção n. 151742/151743 e Auto de Infração n. 108827 sendo arbitrada multa no valor R$ 7.000 (sete mil reais), por lançar resíduos líquidos (esgoto doméstico) em curso d'água em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos, instalar loteamento urbano em desacordo com a licença obtida (LI n. 61151) e operar loteamento sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, infringindo, assim, o disposto no inciso V do artigo 62 e artigo 66, ambos do Decreto Federal n. 6514/2008; inciso V do parágrafo 2° do artigo 54 e artigo 60, ambos da Lei n. 9605/1998 e artigo 84 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e demais legislações correlatas.

Apesar da alegação do Município de quem adotado as medidas necessárias para resolução do problema, deve-se notar que as provas carreadas aos autos comprovam que houve a ação lesiva causada pelas irregularidades existentes, tendo o ente público dever de reparar o dano, o que por si só o onera desta responsabilidade, a qual é considerada objetiva.

Não se pode olvidar que o meio ambiente equilibrado é um direito indisponível de todos, ou seja, trata-se de direito coletivo das presentes e futuras gerações, conforme consta na própria Constituição Federal - artigo 225.

Além disso, o meio ambiente é um direito fundamental da humanidade, não podendo se dispor desse direito como estão fazendo os requeridos, diante da gravíssima situação, ao deixar de cumprir com suas obrigações e responsabilidades na esfera ambiental.

A matéria ambiental requer tratamento diferenciado das regras processuais comuns.

O meio ambiente reclama célere providência, seja em que grau for essa providência.

Registre-se que o meio ambiente equilibrado é resultado das atitudes diretas do ser humano, sendo certo que sua preservação é um ato de cidadania e dever de todos. E o Estado não pode negligenciar tal dever, eis que, pelas normas constantes na Carta Magna, cumpre ao Poder Público o dever de preservação e defesa.

Assim, é de claridade solar que tanto o serviço de esgotamento sanitário, como o de manejo de águas pluviais deve ser realizado de forma a não prejudicar a saúde pública e o meio ambiente.

Todavia, no Município de Jaciara/MT os aludidos serviços públicos não apenas nitidamente provocam poluição do meio ambiente, com a consequente degradação do patrimônio público, como também expõem a risco a saúde dos seus habitantes.

Aqui vale lembrar que a Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 2º, enumera princípios fundamentais relacionados à matéria, dos quais impende ressaltar os seguintes:

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

O mesmo diploma legal define as ações que englobam o serviço de saneamento básico, dentre as quais está o “esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente” (art. 3º, I, b).

Por sua vez, a alínea “d”, do mesmo dispositivo, inclui também a “drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”.

Nota-se que, em ambos os casos, a lei faz referência a tratamento e disposição final adequados, diferente do que se vê no município de Jaciara, em que os esgotos não recebem tratamento e ainda são lançados diretamente nos cursos d'água, juntamente com as águas pluviais.

É possível concluir, portanto, que as atitudes comissivas e omissivas da Apelante evidentemente afrontam as disposições da Lei de saneamento básico, expondo a risco o meio ambiente e os habitantes locais.

Sobre o descarte de esgotos sanitários, cumpre destacar, ainda, o teor do art. 3º, da Resolução 430/2011, do CONAMA, que é taxativo quanto a necessidade de tratamento dos efluentes antes do seu lançamento nos corpos de água:

Art. 3º. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.

A resolução traz também diversas especificações que devem ser observadas para o lançamento de efluentes nos corpos de águas, especificações estas que não vinham sendo cumpridas pela Municipalidade, o que ensejou o ajuizamento desta.

Na lição de Paulo Affonso LEME MACHADO:

“A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos 'danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade' (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente.”

Em semelhante sentido há julgados desta Corte, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
- MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E SANEAR - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS DE RONDONÓPOLIS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE
PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DOS ENTES
PÚBLICOS
– GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração
Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A ausência de tratamento adequado de
esgoto
sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.
3. Comprovada a omissão do ente
público
, em providenciar a devida coleta e tratamento de
esgoto
, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde
pública
, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.
4. O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração
Pública
não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida.
5. Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 0001326-18.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Vale esclarecer que a determinação das obrigações no prazo fixado, justifica-se vez que a Apelante foi notificada ainda em 2019 para adotar as medidas necessárias. Dessa forma, não há que se falar em prazo “exíguo”.

Vale lembrar que a determinação não configura desrespeito à Separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário no exercício de suas funções constitucionais deve primar pelo cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico. Em caso análogo ao dos autos, a Desembargadora Heloísa Combat do e. TJMG, assim se manifestou:

O Poder Judiciário, no exercício de missão, deve e pode impor ao Poder Executivo Municipal o cumprimento da disposição constitucional que garante a preservação do meio ambiente, sob pena de não o fazê-lo, compactuar com a degradação ambiental e com piora da qualidade de vida de toda sociedade.

Sendo assim, desatendidas as normas em debate, ao arrepio do Princípio da Legalidade, age o julgador como instrumento de controle externo da atividade administrativa. De todo o modo, mesmo a se considerar que a atividade seria discricionária, outro rumo não tomaria a questão, já que a liberdade dada ao administrador se justifica no intuito de lhe dar opções, dentre as quais, caberá a escolha daquela que melhor atender aos anseios da lei. Portanto, de nada serve à inércia, quando de outro lado, o que se espera, é a ação incondicional da Administração.

(...) Na espécie em julgamento, tem-se, comprovado, um dano objetivo causado ao meio ambiente, cabendo ao Poder Público, dentro da sua esfera de competência e atribuição, providenciar a correção. Ao assumir o encargo de gerir o patrimônio público, também assumiu o dever de providenciar a recomposição do meio ambiente, cuja degradação, provocada por sua omissão administrativa.

(TJMG - Apelação Cível 1.0313.11.022660-9/001, Relatora: Desa. Heloisa Combat, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 07/05/2015, p. 13/05/2015)

No mesmo sentido, em recente decisão, o Excelso Pretório decidiu
“ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Outrossim, insta salientar que os artigos 461-A, § 3º e 461, § 5º, do Código de Processo Civil, cumulado com o disposto no artigo 11, da Lei nº. 7.347/85, permitem que o Magistrado determine medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, eis que se trata de rol meramente exemplificativo, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente.

No caso, não vislumbro excesso no montante fixado a título de astreintes (multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento das obrigações, limitado a R$ 100.000,00), porquanto balizado a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em especial, pelas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, se não cumpridas as determinações.

Ademais, não se pode esquecer que a finalidade da multa é impelir o devedor a cumprir com a obrigação que lhe é imposta, sendo que a redução da quantia comprometeria a função coercitiva, essência das astreintes.

Em semelhante sentido, tem-se que o valor fixado a título de danos morais coletivos (R$ 30.000,00) também não se mostra excessivo ou exorbitante, especialmente levando-se em conta o prejuízo ao meio ambiente e riscos à saúde humana.

Assim, observa-se dos autos, que a sentença singular encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, as quais comprovam o lançamento de efluentes nos rios e córregos do Município de Jaciara, sem qualquer tratamento, além da prestação inadequada do serviço de saneamento básico.

Como se vê, a questão deduzida foi muito bem analisada pelo julgador singular, não trazendo as partes quaisquer elementos que possam modificar a sentença recorrida.

Feitas essas considerações, NEGO provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022